Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709369-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 150302829, autos originários) proferida na ação de anulação de ato administrativo movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA contra o DISTRITO FEDERAL. A autora narra a participação no concurso para provimento do cargo de escrivão de polícia civil do Distrito Federal regido pelo edital de abertura n. 1, de 3 de dezembro de 2019. Informa a reprovação na etapa de sindicância de vida pregressa. A parte ré justifica que a requerente não cumpriu a regra disposta no item 16.12.3 do edital, omitiu informações na Ficha Informações Confidenciais – FIC e por isso foi considerada “não recomendada”. Aduz que a PCDF, no relatório de resposta ao recurso administrativo, atesta que a requerente não possui qualquer fato desabonador na vida pregressa. Afirma ter a documentação exigida no edital sido entregue tempestivamente pela candidata, de modo que ausente qualquer fato desabonador na investigação da vida pregressa. Assevera que houve a reabertura dos prazos para preenchimento da FIC entre o dia 18 de agosto de 2022 até o dia 19 de agosto de 2022, com prorrogação até o dia 20 de agosto de 2022. Sustenta ter enviado o preenchimento da FIC antes desses interregnos e que o edital permite a alteração a qualquer momento, cuja investigação perdura até o final do certame. Conclui que a decisão administrativa emitida pela PCDF foi produzida sem fundamento capaz de materializar a conduta repreensível e incompatível com o exercício do cargo. Defende que banca se utilizou de fundamentação de ordem formalista, sem qualquer valor e totalmente contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma existir perigo na demora, pois, embora o concurso tenha sido suspenso por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em relação à continuação no certame das pessoas com deficiência, argumenta que o certame poderá retornar a qualquer momento com novo cronograma. Requer, liminarmente, seja determinado ao réu que autorize a autora a prosseguir no curso de formação profissional, com direito à nomeação e posse, caso tenha êxito. Pede a reserva de vaga, a fim de garantir o objeto principal da demanda. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência, bem como seja declarada a nulidade dos atos impugnados e seja declarado o status de “recomendado” na fase de avaliação da vida pregressa, com a manutenção da autora no concurso para escrivã de Polícia da Civil do Distrito Federal. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Dá à causa o valor de R$104.385,36 (cento quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), que corresponde à remuneração de 12 vezes o valor do cargo. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende obter a manutenção no concurso público para o cargo de escrivã de polícia da PCDF. O edital n. 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, traz as disposições sobre a sindicância de vida pregressa no item 16, abaixo transcrito: 16 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 16.1 Serão convocados para a sindicância de vida pregressa e investigação social todos os candidatos considerados aptos na avaliação psicológica. 16.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a sindicância de vida pregressa e investigação social, na forma do subitem 16.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 16.2 Todos os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais. 16.3 A sindicância de vida pregressa e investigação social é para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisito indispensável para aprovação, na qual o candidato será considerado recomendado ou não recomendado. 16.4 O procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio de investigação no âmbito social, administrativo, civil e criminal do candidato inscrito para o cargo de Escrivão de Polícia da carreira Policial Civil do Distrito Federal. 16.5 O candidato preencherá, para fins da investigação, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), a ser disponibilizada oportunamente. 16.6 Durante todo o período do concurso público, o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar, formal e circunstancialmente, qualquer outro fato relevante para a sindicância, nos termos do edital. 16.7 O candidato, às suas expensas, deverá providenciar e entregar em momento definido em edital de convocação específico, os documentos relacionados abaixo, juntamente com a FIC devidamente preenchida: a) certidões de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, da Justiça Militar Federal, Estadual ou do Distrito Federal, e da Justiça Eleitoral da cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos; b) certidão do Cartório de Protesto de Título, de Interdição e de Tutelas, da cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos; c) certidão do Cartório de Execução Cível da cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos; d) certidões de antecedentes expedidas pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Estado ou do Distrito Federal, onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos; e) cópia do documento de identidade, com validade em todo território nacional; f) cópia do CPF; g) cópia do Certificado de Reservista de 1a ou 2a categoria, ou do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), do candidato do sexo masculino; h) cópia do Título de Eleitor, com cópia do comprovante de votação e(ou) justificativa na última eleição, de ambos os turnos; i) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão público que comprove a última e(ou) a atual atividade profissional; j) cópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, contracheque etc.); k) cópia do comprovante da residência anterior (água, luz, telefone, contracheque etc.), caso a residência atual seja inferior a cinco anos. 16.8 As certidões referidas nas alíneas “a” a “d” do subitem 16.7 deste edital deverão estar dentro do prazo de validade, no período máximo de 90 dias, e ter como referência a data estipulada em edital específico para a sua entrega. 16.9 Não será aceito documento ou cópia rasurada ou com indício de rasura. 16.10 A Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, instituída pela PCDF para proceder à investigação da vida pregressa e social, poderá solicitar, a qualquer tempo, que o candidato providencie, às suas expensas, outros documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato. 16.11 O não atendimento da solicitação referida no subitem 16.10 deste edital ensejará a não recomendação e eliminação do candidato no concurso. 16.12 Os fatos listados nos subitens seguintes maculam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar. 16.12.1 Ter sido condenado em ação penal transitada em julgado ou em procedimento administrativo disciplinar. A decisão da comissão de sindicância de vida pregressa e de investigação social fundamentou a eliminação da candidata, ora autora, nos seguintes termos (ID 150227942): “1. Relatório Trata-se de recurso interposto pela candidata EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA, inscrição 10001065, contra o resultado provisório na sindicância de vida pregressa e investigação social do Concurso Público para provimento de cargos de Escrivão de Polícia da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal (Edital no 01/2019 publicado em 05/12/2019). A Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social decidiu considerá-la NÃO RECOMENDADA em razão de incidir no disposto no subitem 16.5 do Edital, nos seguintes termos: 3. Dos fatos A Portaria 6 de 27 de Janeiro de 2016 da PCDF determina, no Art. 72, que, em seu relatório, a Comissão de Sindicância dedique item específico para a vida pregressa do candidato, voltado para os seus antecedentes civis, criminais, administrativo-disciplinares, assim como dedicar item específico de sua postura ética e social, destacando os fatos desabonadores de sua conduta. Quanto a candidata em questão, não foram identificados fatos desabonadores de sua vida pregressa e conduta social. 3.1 Falta de Preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais A candidata não preencheu, no momento definido em edital de convocação específico, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC) prevista no item 16.5 do Edital. Com isso, a omissão da candidata se enquadra no item 16.12.3 do Edital (“Fazer declaração falsa ou omitir registro relevante sobre sua vida pregressa”.), o que, de acordo com o item 16.13, acarreta a eliminação da candidata. Inclusive a própria candidata anexou junto aos documentos exigidos em edital a Ficha de Informações Confidenciais em branco. 4. Da fundamentação A Portaria 6 de 27 de janeiro de 2016 da PCDF determina, no Art. 70, que a análise e a avaliação dos dados colhidos na Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social sejam exclusivamente objetivos e motivados. Os fatos aduzidos no Item 3, em suma, apontam que a candidata não preencheu a Ficha de Informações Confidenciais, conforme exigido no subitem 16.5 do Edital. (...) 2. Do mérito Como se viu, a candidata não preencheu, no momento definido em edital de convocação específico, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e, por tal razão, não foi recomendada ao cargo. Após nova consulta à banca examinadora – CEBRASPE, foi possível ter acesso a quantas vezes a FIC foi preenchida e atualizada e em quais datas e horários isso foi feito. Confira-se o quadro demonstrativo abaixo: (...) A partir daí, apurou-se que, dos 39 (trinta e nove) questionamentos descritos no item 5 – Dados da vida pregressa e dos 16 (dezesseis) questionamentos do item 06 – Outros dados, a candidata respondeu apenas cinco, o que é como se não tivesse respondido a FIC. A omissão em não responder a totalidade dos questionamentos prejudicou demasiadamente a análise da vida pregressa da candidata, a qual descumpriu uma regra disposta no Edital (item 16.12.3) e, com isso, quebrou a isonomia com os candidatos que preencheram corretamente todos os itens. 3. Decisão Em face do exposto, os Membros da COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL do Concurso Público para provimento de cargos de Escrivão de Polícia da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal (Edital no 01/2019 publicado em 05/12/2019), no uso de suas atribuições legais, DECIDEM manter sua decisão e NÃO RECOMENDAR a candidata EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA, inscrição 10001065”. Grifei. Em juízo de cognição sumária, não há violação aos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade ou da proporcionalidade. A autora foi eliminada do certame por omitir informações na ficha de informações confidenciais (FIC) prevista no item 16.5 do edital. A candidata não preencheu a FIC tempestivamente, mas somente após o resultado da não recomendação na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, em 2/12/2022. Esse fato está demonstrado na decisão de mérito do recurso administrativo (ID 150227942), comprovado mediante consulta à banca examinadora – CEBRASPE, segundo o qual é possível se aferir a quantidade de vezes a FIC foi preenchida e atualizada e em quais datas e horários isso foi realizado. Com efeito, a autora preencheu a FIC em 3/1/2022, 14/7/2022 e 20/7/2022. Isto é, o preenchimento foi intempestivo. Ademais, a banca examinadora consignou que, dos 39 questionamentos descritos no item 5 (dados da vida pregressa) e dos 16 questionamentos do item 6 (outros dados), a autora respondeu apenas cinco. A falha correspondeu ao não preenchimento da FIC. A omissão da candidata se enquadra no item 16.12.3. - “Fazer declaração falsa ou omitir registro relevante sobre sua vida pregressa” – o que, de acordo com o item 16.13, acarreta a eliminação do certame. Portanto, o fato está previsto no instrumento convocatório. Os documentos acostados não são suficientes para demonstrar, neste momento processual, que o resultado da sindicância de vida pregressa é ilegal. Existe a necessidade de maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público ou eventual erro no sistema a ensejar a omissão de algumas informações na FIC pela candidata. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. EMENDE-SE a inicial para comprovar o preenchimento dos requisitos legais e amparar a concessão do pedido de gratuidade de justiça. Deverá a autora juntar os comprovantes de seus gastos essenciais em contraste com a atual remuneração, a demonstrar a real possibilidade econômica. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido (artigo 99, §2o, do CPC). INTIMEM-SE.” A agravante-autora postula a antecipação da tutela recursal para que “possa prosseguir para o Curso de Formação Profissional com direito à nomeação e posse, caso tenha êxito, e, consequentemente, a Requerida seja oficiada para se abster de excluir a candidata do aludido curso em decorrência da “não recomendação” proferida na decisão administrativa.” Requer “ainda em sede de antecipação de tutela, pede-se que seja reservada a vaga da Requerente, de modo a garantir o objeto principal desta demanda.” (id. 44649864). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora participou do concurso público para provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira da Polícia Civil do DF, Edital no 1 – PCDF, de 3/12/2019 e foi aprovado na prova objetiva, prova subjetiva, avaliação médica, prova de capacidade física e de avaliação psicológica. No entanto, foi considerada não recomendada pela Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, por violação ao item 16.12.3 do Edital (“fazer declaração falsa ou omitir registro relevante sobre sua vida pregressa”), tendo em vista que a candidata não preencheu, no momento definido em edital de convocação específico e de forma integral, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC). Nesse sentido, a decisão da referida Comissão constante do Dossiê no 90/2022 (id. 150227940, autos originários): “1. Do objeto Trata-se de dossiê instaurado para promover sindicância de vida pregressa e investigação social do Concurso Público para provimento de cargos de Escrivão de Polícia da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, conforme Edital no 01/2019 publicado em 05/12/2019. [...] 3.1 Falta de Preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais A candidata não preencheu, no momento definido em edital de convocação específico, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC) prevista no item 16.5 do Edital. Com isso, a omissão da candidata se enquadra no item 16.12.3 do Edital (“Fazer declaração falsa ou omitir registro relevante sobre sua vida pregressa”.), o que, de acordo com o item 16.13, acarreta a eliminação da candidata. Inclusive a própria candidata anexou junto aos documentos exigidos em edital a Ficha de Informações Confidenciais em branco. [...] Os fatos aduzidos no Item 3, em suma, apontam que a candidata não preencheu a Ficha de Informações Confidenciais, conforme exigido no subitem 16.5 do Edital. 5. Decisão Considerando o exposto nos itens anteriores, os Membros da COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL do concurso público para provimento de cargos de Escrivão de Polícia da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal (Edital no 01/2019 publicado em 05/12/2019), no uso de suas atribuições legais DECIDEM, após análise da documentação da candidata EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA, Inscrição 10001065, considerá-la NÃO RECOMENDADA em razão de violação do item 16.5 do Edital.” Interposto recurso pela agravante-autora da não recomendação, foi desprovido pela Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, por meio da Decisão no 43/2022 (id. 150227942), in verbis: “2. Do mérito Como se viu, a candidata não preencheu, no momento definido em edital de convocação específico, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e, por tal razão, não foi recomendada ao cargo Após nova consulta à banca examinadora – CEBRASPE, foi possível ter acesso a quantas vezes a FIC foi preenchida e atualizada e em quais datas e horários isso foi feito. Confira-se o quadro demonstrativo abaixo: [...] A partir daí, apurou-se que, dos 39 (trinta e nove) questionamentos descritos no item 5 – Dados da vida pregressa e dos 16 (dezesseis) questionamentos do item 06 – Outros dados, a candidata respondeu apenas cinco, o que é como se não tivesse respondido a FIC. A omissão em não responder a totalidade dos questionamentos prejudicou demasiadamente a análise da vida pregressa da candidata, a qual descumpriu uma regra disposta no Edital (item 16.12.3) e, com isso, quebrou a isonomia com os candidatos que preencheram corretamente todos os itens. 3. Decisão Em face do exposto, os Membros da COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL do Concurso Público para provimento de cargos de Escrivão de Polícia da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal (Edital no 01/2019 publicado em 05/12/2019), no uso de suas atribuições legais, DECIDEM manter sua decisão e NÃO RECOMENDAR a candidata EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA, inscrição 10001065.” Analisados os elementos dos autos, eles não infirmam a presunção de legalidade e legitimidade das fundadas razões expostas no ato administrativo para considerar a agravante-autora não recomendada, uma vez que descumpriu regra disposta no Edital, o que ensejou sua eliminação do certame. Observe-se que as alegações da agravante-autora de que teria respondido tempestiva e integralmente a FIC e que eventual erro no sistema não poderia prejudicá-la, não estão embasadas em prova inequívoca que lhes confira verossimilhança, inclusive vê-se da fundamentação da decisão que desproveu o seu recurso que, realizada “nova consulta à banca examinadora – CEBRASPE, foi possível ter acesso a quantas vezes a FIC foi preenchida e atualizada e em quais datas e horários isso foi feito”, cujos comprovantes estão descritos na referida decisão (id. 50227942, pág. 3, autos originários), e corroborou-se a conclusão de que não houve o preenchimento integral da FIC. Acrescente-se também que o fato de a agravante-autora ocupar cargo público de policial penal do Estado de Goiás e ter sido aprovada na Investigação Social do concurso relativo ao cargo público que ocupa, ou mesmo ter sido “considerada apta para o cargo de Agente” (id. 44649864, pág. 11) nesse mesmo certame, não a exime, especificamente quanto ao cargo de Escrivão de Polícia a que concorria, de cumprir regra expressa do edital nem desautorizam nesta sede de cognição inicial os motivos expostos na decisão da Comissão de que a recorrente não preencheu devidamente, no prazo previsto no Edital, a ficha de informações confidenciais (FIC). Nesse sentido, o item 16.2 do edital previu: “Todos os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais” (id. 150227933, pág. 36). Não há, portanto, relevância na fundamentação recursal de que o ato impugnado padece de excesso de formalismo e que violou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, e conclusão diversa configuraria evidente contrariedade ao princípio da isonomia entre os candidatos. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de março de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora